Tribunal: TJDFT
Processo: 0708492-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0708492-02.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: CLEVERTON ALVES DOS SANTOS PACIENTE: DIEGO HENRIQUE PEREIRA CORDEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor DIEGO HENRIQUE PEREIRA CORDEIRO apontando-se como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (processo referência n. 0708262-54.2022.8.07.0001, da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal). A liminar foi deferida pela eminente Desembargadora Plantonista, em 19-março-2022, data em que o paciente foi posto em liberdade (ID 33661426). 2. Solicitem-se informações ao Juízo monocrático. 3. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 21 de março de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator